Tribunal: TJES
Processo: 5000225-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRANSPORTADORA CALEZANI LTDA
RECORRIDO: ARIELE SUDRE GRATIVOL DA SILVA TABOSA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000225-20.2022.8.08.0048

RECORRENTE: TRANSPORTADORA CALEZANI LTDA

RECORRIDO: ARIELE SUDRE GRATIVOL DA SILVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por ARIELE SUDRE GRATIVOL DA SILVA E OUTROS em face de TRANSPORTADORA CALEZANI LTDA E OUTRO, na qual narra, em síntese, que em 11/10/2021 (segunda-feira), às 10h18min teve seu veículo abalroado pelo veículo de propriedade da ré. Afirma que estava na pista da direita da rotatória da curva do “O” (que está em obra), em frente ao Hospital Dório Silva, tendo dado seta para sair da rotatória e entrar na próxima pista à direita, que vai em sentido a região de Portal de Manguinhos/Serra/ES, ao adentrar na pista houve a colisão. Relata que o abalroamento ocorreu inicialmente na porta traseira do lado do motorista (região em que estava sentado o seu filho), e na sequência batendo na porta dianteira e no lateral frontal, retirando no ato parachoque, paralama, roda direita da frente, retrovisor, farol.

Alega que o condutor do veículo da ré a tratou de forma agressiva e que os requeridos não repararam o prejuízo suportado pela requerente, que efetuou a reparação das avarias arcando com a quantia de R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais). Requer, por conseguinte: (i) a condenação dos requeridos à reparação material no importe de R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais); (ii) a condenação dos requeridos à reparação moral no ordem de R$ 8,490,00 (oito mil, quatrocentos e noventa reais) em face dos dissabores e R$ R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) em razão dos transtornos de locomoção.

A Requerida apresentou contestação (ID. 4709160), pugnando pela inclusão da seguradora no polo passivo e pela ilegitimidade ativa da autora em razão do documento do veículo não estar no nome da mesma. No mérito requer a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4709185) que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para CONDENAR os requeridos, de forma solidária, a pagarem à requerente a importância de R$ 28.300,00 (vinte e oito mil e trezentos reais), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, TRANSPORTADORA CALEZANI LTDA interpôs Recurso Inominado (ID.4709187), aduzindo inclusão da seguradora no polo passivo e, no mérito, alega culpa da ora recorrida para a ocorrência do sinistro.

A parte Autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões ao Recurso, conforme certificado no ID. 4709203. Pugna pela manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

O Recorrente sustenta em suas razões recursais a existência de culpa concorrente da Recorrida, tendo em vista não prestou a devida atenção e falhou em sua direção defensiva. No entanto, tal alegação não merece prosperar, isto porque não há o que se questionar quanto à dinâmica do acidente, pois resta incontroversa que a recorrida em nada contribuiu para o evento danoso de acordo com o depoimento prestado em juízo.

Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo de piso no seguinte:

“Pelo depoimento da testemunha ocular RONALDO OLIVEIRA DE SOUZA pode-se extrair que a colisão foi ocasionada em no momento da realização da curva de ambos os motoristas, estando a autora na pista da direito e o requerido na pista da esquerda, que não houve tentativa de ultrapassagem.

Assim, cai por terra a alegação da ré de que a autora tenha forçado uma ultrapassagem.

O que se percebe é que o veículo guiado pelo requerido, por ser de grande porte , acabou por invadir parte da pista onde trafegava a requerente, vindo a colidir em seu veículo ocasionando as avarias.”

Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade do Recorrente, este deverá suportar os danos infringidos à Autora, ora Recorrida.

No tangente ao valor fixado a títulos e danos materiais pelo juízo
a quo,
verifica-se que a Recorrida acostou aos autos os orçamentos referentes às despesas suportadas pela reparação dos danos causados ao veículo.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pela Recorrida. Assim, verifico que o Recorrente não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)